Tribunal: CARF
Processo: 37318.000831/2002-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37318.000831/2002-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.685 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
EMPREITEIRA MEGA VALLE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1997 a 30/01/1998
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÃO
RECOLHIDA
INDEVIDAMENTE OU A MAIOR. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que os autos retornem à Delegacia da Receita
Federal – DRF de São José dos Campos – SP a qual proferiu o Despacho Decisório SEORT no
06772/2009 para que as alegações meritórias relativas às competências de 02/1997, 04/1997,
05/1997, 06/1997, 07/1997, 08/1997 e 09/1997, objeto do Requerimento de Restituição de
Contribuição – RRC, sejam efetivamente analisadas.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Trata-se, originalmente, de Requerimento de Restituição de Contribuição – RRC
de fls. 2/3 por meio do qual a empresa ora recorrente pleiteou a restituição dos valores que
supostamente foram retidos por ocasião da prestação de serviços mediante mão-de-obra,
incidentes sobre o valo bruto das notas fiscais ou faturas de prestações de serviços relativas às
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37318.000831/2002-98
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.685 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 37318.000831/2002-98

competências de 02/1997, 04/1997 a 11/1997 e 01/1998, cujo valor originário do que havia a
restituir totalizou, segundo a empresa, R$ 8.291,41.
Na oportunidade, a empresa anexou demonstrativos e documentos tais como
Guias de Recolhimento da Previdência Social – GRPS e folhas de pagamentos de empregados,
conforme se verifica das fls. 6/127.
Através do Ofício no 147/06, a Receita Previdenciária em São José dos Campos
solicitou à empresa que regularizasse a situação e apresentação dos seguintes documentos: o
original e cópia do recibo de devolução de valor indevidamente descontado, acrescidos de juros
calculados na forma da legislação vigente à época, até a data do seu efetivo ressarcimento
relativo aos sujeitos passivos, corretamente identificados nos comprovantes de (a) segurado
empregado e (b) segurado contribuinte individual (fls. 128).
Em resposta de fls. 131, a empresa dispôs, em síntese, que prestava serviços a
diversas empresas construtoras, as quais retinham 14,72% do valor das notas fiscais e que o valor
retido era recolhido em seu nome.
Em 27/04/2006, a Delegacia da Receita Previdenciária em São José dos Campos
proferiu Despacho de fls. 137/138 em que dispôs o instituto da responsabilidade solidária na
contratação de serviços mediante cessão de mão de obra obedeceu as disposições vigentes até a
competência 01/1999, em consonância com o INSS/DAF n° 203, de 29/01/1999, sendo que a
partir dessa data as normas trouxeram para o nosso ordenamento jurídico o instituto da retenção.
Por esta razão, a referida unidade entendeu que não detinha competência para definir tal
processo, tendo em conta que o período pleiteado na restituição e os motivos expostos pela
empresa não condiziam com a legislação da época, motivo pelo qual o pedido foi encaminhado a
outra seção, para pronunciamento.
Na sequência, os autos foram encaminhados para o Serviço de Orientação e
Análise Tributária – SEORT da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José dos Campos
que, no caso, acabou analisando o pedido de restituição tal qual apresentado pela empresa e, no
final, proferiu o Despacho Decisório no 672, de 19/08/2009 (fls. 181/182) em que dispôs o
seguinte:
“DA ANÁLISE DO PEDIDO
2.1. O inc. l do art. 253 do Regulamento da Previdência Social-RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, estabelece que o direito de pleitear a restituição de contribuições
ou de outras importâncias extingue-se em 5 (cinco) anos contados da data do
recolhimento ou do pagamento indevido da contribuição.
2.2. No caso do presente processo, na data em que o requerimento foi protocolizado, em
07/10/2002, encontrava-se extinto o direito de pleitear a restituição das contribuições
relativas às competências 02/1997, 04/1997, 05/1997, 06/1997, 07/1997, 08/1997 e
09/1997, uma vez que os recolhimentos dessas contribuições foram efetuados em datas
anteriores a 08/10/1999.
2.3. Desta forma, verificamos que na data em que o requerimento foi protocolizado,
apenas as contribuições referentes às competências 10/1997, 11/1997 e 01/1998 ainda se
encontravam dentro do prazo legal para ser pleiteada a restituição.
3. Análise quanto ao mérito do pedido de restituição:
3.1. Em resposta ao Ofício n° 147/06 da Delegacia da Receita Previdenciária de São
José dos Campos, datado de 28/03/2006, a requerente apresentou o documento que se
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.685 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 37318.000831/2002-98

encontra juntado às fls. 114 do processo, no qual presta o esclarecimento a seguir
transcrito:
Os valores recolhidos nas GRPS é que não estão iguais as folhas de pagamentos › das
respectivas competências, pois como se pode analisar, foram feitos vários recolhimentos
nas mesmas competências com valores distintos, isso ocorre pelo fato da Empreiteira
Mega prestar serviços para diversas Construtoras. No ato de efetivar o pagamento, as
construtoras retinham 14,72% do valor das notas fiscais a ela emitidas,. recolhendo a
retenção no n° do CNPJ da Empreiteira Mega (...).
CONCLUSÃO
4. Considerando que os salários de contribuição contidos nas GRPS, base de cálculo das
contribuições envolvidas no presente processo de restituição, correspondem ao
percentual mínimo de 40% (quarenta por cento) do valor das notas fiscais de serviço;
Considerando tudo o mais que dos autos consta, e no uso das atribuições que me foram
conferidas pelo artigo 14 da Portaria DRF/SJC n.° 25, de 20/04/2009, INDEFIRO o
pedido de restituição objeto deste processo.” (grifei).
A empresa foi notificado do Despacho Decisório SEORT no 067/2009 e entendeu
por apresentar Manifestação de Inconformidade de fls. 191/198 por meio da qual dispôs, em
síntese, que o direito à restituição fundamentava-se no artigo 165, inciso I do Código Tributário
Nacional e que tal direito deveria ser requerido de acordo com o prazo estabelecido no artigo
168, inciso I do referido Código, bem assim que o Despacho Decisório foi proferido com
preterição ao direito de defesa nos termos do artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235/72 e, por
isso mesmo, deveria ser declarado nulo. Na oportunidade, a empresa acabou juntando os
documentos de fls. 199/262.
Os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora apreciasse a
Manifestação de Inconformidade apresentada e, aí, em Acórdão de fls. 265/272, a 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas – SP entendeu por julgá-la
improcedente, de modo que o direito creditório não foi reconhecido. Ao final, o referido acórdão
restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1997 a 30/01/1998
RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito de o contribuinte pleitear a restituição de contribuição previdenciária paga
indevidamente ou em valor maior que o devido extingue-se após o transcurso do prazo
de cinco anos, contado da data do recolhimento.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA SEM
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO
CORRESPONDENTE A QUARENTA POR CENTO DO VALOR DA NOTA
FISCAL DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA.
Não é cabível o direito de restituição das contribuições recolhidas por empresa
prestadora de serviços mediante cessão de mão de obra, quando o salário de
contribuição corresponder exatamente a quarenta por cento do valor da nota fiscal de
serviço, e a empresa não comprovar, por meio da escrituração contábil, a veracidade dos
valores contidos na folha de pagamentos. '
Manifestação de inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.685 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 37318.000831/2002-98

A empresa foi intimada do resultado da decisão de 1a instância em 10/08/2010
(fls. 274) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 284/290, protocolado em
09/09/2010, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento, tendo, na oportunidade,
colacionado os documentos de fls. 291/419.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
tais quais formuladas.
Observo, de plano, que a empresa recorrente continua por sustentar, basicamente,
a mesma linha de defesa que havia sido formulada na Manifestação de Inconformidade de fls.
191/198. Em síntese, a empresa suscita as seguintes alegações:
(i)
Da suposta prescrição do direito à restituição:
- Que o direito à restituição tem fundamento no artigo 165, inciso I do
Código Tributário Nacional, o qual deve ser requerido dentro do prazo
previsto no artigo 168, inciso I do referido Código;
- Que tendo em vista que a restituição tem por base tributos sujeitos a
lançamento por homologação cujos pagamentos são antecipados, a
extinção do crédito tributário ocorre com fundamento no artigo 156, inciso
VII do Código Tributário Nacional, que dispõe que o pagamento
antecipado e a homologação do pagamento é que extinguem o crédito;
- Que em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, a
extinção do crédito ocorre efetivamente com a homologação, de modo
que, como esta não ocorreu expressamente, o lançamento só se perfaz com
a homologação tácita, vale dizer, após cinco anos da data do pagamento;
- Que a empresa tem direito a pleitear a restituição com fundamento no
artigo 168, inciso I do Código Tributário Nacional, uma vez que o decurso
do prazo de 5 anos ocorreu, no presente, caso, com a homologação tácita,
ou seja, após cinco anos da data do pagamento; e
- Que as competências de 02/1997, 04/1997, 05/1997, 06/1997, 07/1997,
08/1997 e 09/1997 não se encontram prescritas, já que o crédito tributário
somente foi definitivamente extinto com a homologação tácita ocorrida a
partir de 02/2002 até 02/2002, restando-se, portanto, mais 5 anos referente
ao prazo prescricional para se pleitear a restituição, que, no caso, poderia
ser realizada até 02/2007, sendo que o pedido de restituição foi pleiteado
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.685 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 37318.000831/2002-98

em 07 de outubro de 2002, ou seja, muito antes da consumação do prazo
prescricional.
(ii)
Da restituição devida:
- Que a restituição foi indeferida sob a alegação de que, por não haver
prova da escrituração contábil da empresa para respaldar os montantes
indicados nas folhas de pagamentos, aplicar-se-ia aos salários-de-
contribuição o percentual mínimo de 40% sobre o valor das notas fiscais
de serviço, de acordo com o item 31 da Ordem se Serviço INSS/DAF no
165, de 11 de julho de 1997;
- Que a presunção relativa ao percentual mínimo de salário-de-
contribuição no montante de 40% deve ser afastada, haja vista que a
empresa apresentou os Livros Diário e Razão, os quais confirmam as
informações constantes das folhas de pagamentos, sendo que os valores
pagos dos salários de contribuição são devidamente demonstrados na
planilha anexa (doc. 02), em que são discriminados os valores dos salários
de contribuição constantes das folhas de pagamentos e nas folhas dos
livros fiscais da empresa, referentes a todas as competências pleiteadas no
pedido; e
- Que a partir da análise das folhas de pagamento, devidamente
respaldadas pelo Livro Diário e pelo Livro Razão, em comparação com os
valores retidos nas Notas Fiscais de Serviços, constata-se a diferença a ser
restituída em decorrência do pagamento indevido ou a maior de
contribuição previdenciária, haja vista que foram retidos valores
superiores ao que realmente são devidos nas notas fiscais de serviços.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente pleiteia pelo reconhecimento e
declaração do direito à restituição de tributos e contribuições no prazo de 10 anos, contados da
data de recolhimento ou do pagamento indevido, bem assim que a decisão recorrida seja
reformada.
Pois bem. Em relação à a suposta prescrição das competências de 02/1997,
04/1997, 05/1997, 06/1997, 07/1997, 08/1997, 09/1997, é de se reconhecer, de logo, que a
análise que deve ser aqui realizada tem por base os artigos 168, inciso I e 156, inciso VII do
Código Tributário Nacional, os quais dispõe o seguinte:
“Lei no 5.172/66
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005).
***
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.685 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 37318.000831/2002-98

VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto
no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o.”
De fato, o artigo 156, inciso VII do Código Tributário Nacional, ao fazer expressa
remissão ao dispositivo que cuida do lançamento por homologação, prevê que extinguem o
crédito tributário “o pagamento antecipado e a homologação do lançamento. Essa forma de
extinção do crédito contém diversas impropriedades decorrentes da opção inicial do CTN pela
visão civilista do fenômeno, com o abandono dos aspectos procedimentais.
Com efeito, não ocorre pagamento antecipado que possa extinguir a obrigação
porque esta não é futura em relação àquele, de modo que não se pode falar em antecipação, já
que o pagamento sucede a ocorrência do fato gerador e o nascimento da obrigação tributária.
Nem cabe vincular a extinção do crédito à homologação do pagamento, já que esta jamais
ocorre expressamente, e a tal homologação tácita não passa de vencimento do prazo de
caducidade do lançamento de ofício1.
Os créditos correspondentes aos impostos ditos indiretos, em torno dos quais se
erigiu a teoria do autolançamento ou do lançamento por homologação, extinguem-se, a rigor,
com o pagamento realizado pelo contribuinte, que abre à Administração a possibilidade de
eventualmente vir a efetuar o lançamento de ofício para cobrar as diferenças porventura
existentes.
A ideia de um pagamento antecipado com a ulterior homologação, expressa ou
tácita, traz dificuldades teóricas também para a determinação de outras formas de extinção do
crédito, o que fez com que a doutrina se posicione de diversas formas, tanto no sentido de que o
pagamento antecipado não apresenta diferença em relação ao pagamento de que trata o artigo
156, inciso I do CTN, operando-se aí a extinção do crédito, quanto no sentido de que o
pagamento antecipado não opera em si mesmo a extinção do crédito.
Nas palavras de Luciano Amaro2,
“A extinção da obrigação tributária dá-se, normalmente, com o pagamento ou de tributo
lançado (nos casos de lançamento de ofício ou por declaração) ou de tributo não lançado
(nos casos em que a lei reclama o recolhimento independentemente de “prévio exame”
pela autoridade administrativa, portanto sem prévio lançamento), ressalvada, neste caso,
a possibilidade de a autoridade administrativa, se discordar do quantum recolhido pelo
devedor, negar homologação ao pagamento, e lançar de ofício para poder cobrar o saldo
devido. Arrolado o pagamento, no rol transcrito, como a primeira das formas de
extinção, o item VII volta a falar em pagamento, já agora referido aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação (e aí o CTN mais uma vez se equivoca ao falar em
homologação do lançamento, como se este precedesse aquela); ora, não há diferença de
natureza entre o pagamento aí mencionado e o previsto no item I: tanto se paga tributo
lançado quanto se paga tributo não previamente lançado (quando ele se sujeite à
modalidade por homologação). O que se dá, neste caso, é que o pagamento, embora se
preste a satisfazer a obrigação tributária, pode não ser suficiente para extingui-la
totalmente, e, então, caberá lançamento de ofício para exigência da diferença. Assim,
mesmo que não haja homologação, o pagamento feito extingue (parcialmente embora) a
obrigação tributária.” (grifei).

1 TORRES, Ricardo Lobo. Arts. 156 a 164. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Comentário ao Código
Tributário Nacional: Volume II - Arts. 96 a 218. 7. ed. São Paulo: Editora Saraiva, p. 391.
2 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, Não paginado.
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.685 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 37318.000831/2002-98

Já Hugo de Brito Machado3 dispõe no sentido de que
“O pagamento antecipado não opera por si mesmo a extinção do crédito tributário. Por
isto mesmo a data do pagamento não marca o início do prazo de extinção do direito de
pleitear a restituição do tributo pago indevidamente. Tal prazo só começa com a
constituição do crédito tributário, até porque seria ilógico admitir-se a extinção antes da
constituição deste.
A rigor, a constituição e extinção do crédito tributário, em se tratando de tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, operam-se simultaneamente. O decurso do
prazo de cinco anos, a contar do fato gerador do tributo, implica homologação tácita da
apuração realizada pelo contribuinte que tenha feito o pagamento antecipado. E com
esta a constituição do crédito, que se extingue imediatamente, pela decadência.”
Na tentativa de corrigir essa impropriedade técnica contida no artigo 168, inciso I
do Código Tributário Nacional, foi editada a Lei Complementar no 118, de 09 de fevereiro de
2005, que, a rigor, dispõe, por assim dizer, que o pagamento antecipado equipara-se à extinção
para fins de contagem do prazo para repetição e compensação. Veja-se:
“Lei Complementar no 118/2005
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.”
A contar da publicação artigo 3o da Lei Complementar no 118/2005, tem-se que o
crédito tributário relativo aos tributários sujeitos ao lançamento por homologação extingue-se no
momento do pagamento. Todavia, há quem defenda que o referido artigo 3o apresenta natureza
interpretativa e, por isso mesmo, deve ser aplicado aos casos pretéritos por força do artigo 106,
inciso I do Código Tributário Nacional4.
De todo modo, ao apreciar o Recurso Especial no 1.260.570/MG, julgado sob a
sistemática dos recursos repetitivos nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil de
1973, o Superior Tribunal de Justiça – STJ fixou o entendimento de que o prazo prescricional
relativo a restituição de tributos pagos indevidamente, sujeitos ao lançamento por homologação,
é de cinco anos, contados a partir do pagamento, nas hipóteses em que o contribuinte pleiteia a
restituição após a edição da Lei Complementar, sendo que, nos casos em que o pedido de
restituição é realizado antes da vigência da Lei no 118/2005, aplica-se a tese dos cinco mais
cinco. Confira-se:
“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, DO CPC). LEI INTERPRETATIVA. PRAZO
DE PRESCRIÇÃO PARA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO NOS TRIBUTOS
SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ART. 3o, DA LC 118/2005.
POSICIONAMENTO DO STF. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

3 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional: Arts. 139 a 218. v. III. 2. ed. São Paulo:
Atlas, 2008, p. 268.
4 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: I - em qualquer caso, quando seja
expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;

Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.685 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 37318.000831/2002-98

SUPERADO ENTENDIMENTO FIRMADO ANTERIORMENTE TAMBÉM EM
SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
1. O acórdão proveniente da Corte Especial na AI nos Eresp no 644.736/PE, Relator o
Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 27.08.2007, e o recurso representativo da
controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em
25.11.2009, firmaram o entendimento no sentido de que o art. 3o da LC 118/2005
somente pode ter eficácia prospectiva, incidindo apenas sobre situações que venham a
ocorrer a partir da sua vigência.
Sendo assim, a jurisprudência deste STJ passou a considerar que, relativamente aos
pagamentos efetuados a partir de 09.06.05, o prazo para a repetição do indébito é de
cinco anos a contar da data do pagamento; e relativamente aos pagamentos anteriores, a
prescrição obedece ao regime previsto no sistema anterior.
2. No entanto, o mesmo tema recebeu julgamento pelo STF no RE n. 566.621/RS,
Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 04.08.2011, onde foi fixado marco para a
aplicação do regime novo de prazo prescricional levando-se em consideração a data do
ajuizamento da ação (e não mais a data do pagamento) em confronto com a data da
vigência da lei nova (9.6.2005).
3. Tendo a jurisprudência deste STJ sido construída em interpretação de princípios
constitucionais, urge inclinar-se esta Casa ao decidido pela Corte Suprema competente
para dar a palavra final em temas de tal jaez, notadamente em havendo julgamento de
mérito em repercussão geral (arts. 543-A e 543-B, do CPC). Desse modo, para as ações
ajuizadas a partir de 9.6.2005, aplica-se o art. 3o, da Lei Complementar n. 118/2005,
contando-se o prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por homologação
em cinco anos a partir do pagamento antecipado de que trata o art. 150, §1o, do CTN.
4. Superado o recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira
Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.11.2009.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1269570/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 04/06/2012).” (grifei).
A propósito, verifique-se esse entendimento restou estampado na Súmula
Vinculante CARF no 91, cuja redação segue transcrita abaixo:
“Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Fixadas essas premissas iniciais, observe-se que, no caso concreto, a empresa
recorrente realizou o Requerimento de Restituição de Contribuição – RCC no dia 07/10/2002,
conforme se verifica do Boletim de Remessa de Documentos e Processos de fls. 4, sendo que
tanto a autoridade julgadora que proferiu o Despacho Decisório SEORT no 0672/2009 (fls.
181/182) quanto a 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campinas – SP a qual exarou o acórdão no 05-28.923 (fls. 265/272) entenderam pela prescrição
do direito à restituição no que diz com as competências de 02/1997, 04/1997, 05/1997, 06/1997,
07/1997, 08/1997 e 09/1997.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.685 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 37318.000831/2002-98

Pelo que se nota, a empresa recorrente tem razão no que diz com as alegações da
suposta prescrição do direito à restituição, haja vista que o pedido de restituição foi realizado em
07/10/2002 quando, a rigor, e a partir da aplicação da tese dos cinco mais cinco, poderia ter sido
realizado até 02/2007, do que se conclui que as competências de 02/1997, 04/1997, 05/1997,
06/1997, 07/1997, 08/1997 e 09/1997 não estão prescritas.
Considerando, portanto, que as alegações de mérito relativas às referidas
competências de 02/1997, 04/1997, 05/1997, 06/1997, 07/1997, 08/1997 e 09/1997 não foram
analisadas pela Delegacia da Receita Federal – DRF de São José dos Campos – SP quando
proferiu o Despacho Decisório SEORT no 0672/2009, entendo que os autos devem retornar
àquela unidade para que as razões meritórias lançadas em relação às competências acima sejam,
de fato, enfrentadas e examinadas, tendo em vista que, à luz do princípio da não supressão de
instância, esta autoridade julgadora não pode exarar qualquer juízo valorativo sobre as
respectivas alegações de mérito.
Com base em tais fundamentos, entendo que as alegações a respeito da suposta
prescrição do direito à restituição devem ser acolhidas.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar-lhe parcial provimento para que os autos retornem à
Delegacia da Receita Federal – DRF de São José dos Campos – SP, a qual proferiu o Despacho
Decisório SEORT no 06772/2009, para que as alegações meritórias relativas às competências de
02/1997, 04/1997, 05/1997, 06/1997, 07/1997, 08/1997 e 09/1997, objeto do Requerimento de
Restituição de Contribuição – RRC, sejam efetivamente analisadas.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital